Tribunal: TJMT
Processo: 0007517-51.2018.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007517-51.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), KAUANA ABADE DE OLIVEIRA (APELANTE), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, IV, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INCABIVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - CONSIDERADA A NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – PENA BASE READEQUADA PARA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE –

PENA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR PROPORÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RETIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 68 DO CP –

CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 – DESCABIMENTO

– PROCESSO EM ANDAMENTO PELO MESMO DELITO – INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO – PRETENDIDO DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE – INVIÁVEL – PRISÃO MANTIDA DURANTE TODO O CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A possibilidade da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita ocorre àqueles que se declararem hipossuficientes, todavia, no caso em análise, não restou demonstrada a alegada hipossuficiência.

A grande quantidade de droga apreendida impede que a pena seja aplicada em seu patamar mínimo, sendo readequada para um pouco acima do mínimo legal.

A pena de multa foi calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Não se aplica a minorante do § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas ao apelante, uma vez que o privilégio da redução da pena deve incidir apenas sobre o chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, e não àquele que mesmo não havendo processo transitado em julgado, responde por ação do mesmo delito, desta forma, demonstrando sua habitualidade.

Preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, somado com a apelante ter respondido ao processo criminal presa, não há que se falar em recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Kauana Abade de Oliveira
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 0007517-51.2018.811.0064 (Código 675618), que o condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de

07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ao cumprimento do regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, à razão 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Inconformado com os termos da sentença, a defesa manifestou o interesse em recorrer da decisão. Em suas razões (Id. 7699981/7699982), busca o direito de recorrer em liberdade, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, bem como, a aplicação da pena

base no mínimo legal e que sejam afastadas as circunstâncias judiciais do motivos, circunstâncias e consequências, eis que, as argumentações utilizadas não são idôneas. Requer ainda, a redução da pena de multa, ante a condição financeira da apelante.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, ressalvando-se em relação à circunstância judicial do motivo do crime, e adotando-se, no demais, os fundamentos contidos na r. sentença condenatória. (Id. 7699983/7699984/7699985/7699986).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Singer Tutiya, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso interposto (Id. 7867729), sintetizando o entendimento conforme segue:

“SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 33 “caput” da Lei nº 11.343/2006
-
Preliminar
do direito de recorrer em liberdade

– Impossibilidade - A apelante permaneceu presa durante todo o processo, desde a prisão em flagrante, no curso da instrução, até o presente momento, evidenciando assim, que os requisitos da prisão cautelar ainda permanecem - Pleito de fixação da pena base no mínimo por entender que as circunstâncias valoradas de forma negativa na primeira fase da dosimetria da pena estão equivocadas - Possibilidade em parte – Deve ser readequada a circunstância motivo do crime, uma vez que esta faz parte do tipo penal – Lado outro, deve ser mantida as outras duas circunstâncias valoradas de forma negativa, impedindo a fixação da pena base no mínimo legal - Pleito de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 – Impossibilidade – Comprovação de que a apelante se dedica a atividade criminosa – Pleito de redução da pena de multa e Concessão do benefício da assistência judiciária gratuita – Impossibilidade - Preceito secundário – Quantidade de dias multa em consonância com a Lei 11.343/06, aplicada no mínimo legal, não sendo justificável a redução aquém do mínimo ante a alegada hipossuficiência da apelante -
Pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso quanto ao pedido de recorrer em liberdade, e no mérito pelo parcial provimento do recurso,
tão somente para desconsiderar a circunstância judicial “motivo do crime”, devendo ser mantidos os demais pontos da sentença.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Kauana Abade de Oliveira
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 0007517-51.2018.811.0064 (Código 675618), que o condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de

07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ao cumprimento do regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, à razão 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Emerge nos autos que:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 18/05/2018, por volta das 18h30min, na BR 163, próximo à empresa ALL, no KM 6, nesta cidade, a denunciada KAUANA ABADE DE OLIVEIRA, foi presa em flagrante delito, por trazer consigo e transportar entra Estados da Federação 20,343kg (vinte quilogramas e trezentos e quarenta e três gramas, que após serem submetidos à perícia, constatou-se tratar, de
MACONHA –cannabis sativa L.
(20,343kg), droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 08/09.

São dos autos que no dia e hora supracitados os Policiais Federal e Rodoviária Federal realizavam abordagens de rotina, com o apoio de cães treinados para detectar entorpecentes, ocasião em que abordaram um caminhão de placas AWS-9342, conduzido por Tiago Tremba, e na boleia do veículo, estava a denunciada como passageira, pois havia pego carona na cidade de Rio Verde de Mato Grosso/MS.

Durante averiguação, os cães farejadores constataram que havia droga na mala transportada pela denunciada, a qual confessou a pratica delitiva, alegando que transportaria o entorpecente de Rio Verde de Mato Grosso/MS a esta cidade, e para tanto, receberia dois dos tabletes que transportava. Afirmou, ainda, que o condutor do caminhão não tinha ciência de que ela estava transportando a maconha.

Indagado, o motorista do caminhão afirmado que apenas forneceu carona para Kauana na cidade de Rio Verde de Mato Grosso/MS. (...)

Por fim, destaca-se que Kauana registra na Comarca de Paranatinga/MT 01(uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas, com a agravante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas (Proc. Numeração Única. N. 325-30.2018.811.0044, Código: 85650). (...)”

Nas razões recursais, não existe qualquer irresignação quanto à materialidade e autoria delitiva. Busca-se a reforma da sentença para que seja afastada as circunstâncias judiciais, o direito de recorrer em liberdade, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, bem como a aplicação da pena base no mínimo legal. Requer ainda, a redução da pena de multa, ante a condição financeira da apelante e a concessão do benefício da justiça gratuita.

I – DA JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, passo a análise quanto ao pedido da gratuidade da Justiça, formulado pela apelante.

Como cediço, a possibilidade da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita ocorre àqueles que se declararem hipossuficientes.

Para tanto, se mostra satisfatório que a requerente afirme que não se encontra em condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Desta forma, verifica-se que Kauana Abade de Oliveria foi patrocinada por advogado particular. Contudo, é uníssono o entendimento no sentido de que a defesa realizada por patrono particular não é suficiente para afastar a concessão deste benefício, pois a Lei 1.060/50 exige apenas a declaração do estado de pobreza, ou seja, que se afirme a impossibilidade de custear as despesas do processo.

No caso ora em análise, verifica-se que a apelante não demonstrou a alegada hipossuficiência, de modo que a pretensão da defesa não deve ser acolhida.

II –
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA.

Para melhor elucidação do pedido, transcrevo a dosimetria da sentença condenatória (Id. 7699692/9699693), prolatada pelo juízo
a quo
, vejamos:

“(...) A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Deixo de apreciar os
antecedentes
e assim o faço em razão do princípio da presunção da inocência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a
personalidade
ou a
conduta social
da ré. Os
motivos
estão interligados ao ganho fácil de dinheiro, vez que foi contratada para transportar o entorpecente entre os estados, preferindo assim arriscar sua liberdade, mesmo já respondendo outra ação penal por tal crime, e em detrimento de buscar atividade lícita,
logo majoro a pena em 06 (seis) meses.
Das
circunstâncias
fogem a normalidade, todavia a situação do tráfico interestadual é a causa especial de aumento de pena. As
consequências
são das mais severas, pois além do tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crimes organizados, e que vem aumentando significativamente os crimes patrimoniais nesta comarca, em especial ao latrocínio. Sendo a traficância um motor das organizações criminosas e, neste especial, é sabido que em Rondonópolis o tráfico só ocorre com autorização do Comando Vermelho. Registro que as questões de segurança e saúde pública (a cracolândia da região do ginásio municipal só aumenta) são de responsabilidade de todos os traficantes, logo não há como desassociar do réu sua parcela de culpa por mazelas, posto que seria muito ingênuo alegar que somente as drogas vendidas pelos outros é que causam vícios, crimes e mortes.
Assim aumento a pena em 01 (um) ano.
A
quantidade
(20,343kg – vinte quilogramas e trezentos e quarenta e três gramas), aproximadamente, merecem maior reprovabilidade,
impondo a majoração em 01 (um) ano.
Já a
natureza
da droga (MACONHA) não merece maior reprovabilidade. A
vítima
é o Estado, que em nada contribui a conduta maléfica do agente.

Assim,
fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias multas.

Inexistem agravantes, entretanto
reconheço as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea,
previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena em 01 (um) ano de reclusão e em 100 (cem) dias multas. Na terceira etapa dosimetria,
há uma causa especial de aumento de pena
, vez que a infração foi cometida entre estados da federação, assim majoro a pena em 1/6 (um sexto).

Por fim,
torno a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias multas.
(...)

(...) assim, fixo o
regime inicial para cumprimento no fechado
, nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal, combinado com o enunciado nº 47 do TJMT.(...).”

Denota-se da leitura acima que o juízo
a quo
fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão por considerar desfavorável ao réu as circunstâncias judiciais do motivo, circunstâncias e consequências.

Reconheceu as atenuantes da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, “d”, bem como, a menoridade relativa prevista no artigo 65, inciso I, ambos do Código Penal, tornando a pena definitiva em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido a situação da ré.

A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada fixa a pena visando à suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Como visto, a pena privativa de liberdade foi estabelecida 02 (dois) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis: motivos, circunstâncias e consequências.

Neste sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias desfavoráveis ao réu:

Motivos:
É a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo. Não se confunde o motivo do crime com o elemento subjetivo do crime, não devendo, portanto, o “lucro fácil” ser valorado nesse sentido.

Observa-se que a fundamentação empregada ao caso para avaliar o motivo do crime não cabe como justificativa para o aumento da pena-base, como podemos ver no entendimento do STJ:

“(...)
Os fatos de o réu ter condições de entender o caráter ilícito de sua conduta e de ter agido com vontade livre
e consciente
para a pratica do delito não constituem motivação idônea para justificar o aumento de pena-base
, sob justificativa de exacerbação da culpabilidade. (...)

(STJ – HC: 167936 MG 2010/0059557-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/08/2012, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2012). ”

Circunstâncias do crime:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, mas que influenciam sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la.

Por fim, no tocante as
consequências
,
sendo este o momento oportuno a se analisar o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico.

Diante do exposto, observa-se que as circunstâncias judiciais, referentes ao motivo e a consequências, consideradas negativamente pelo julgador para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não merece prevalecer, pois falecem de fundamentação idônea, afrontando o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, porém considerando a quantidade de entorpecente apreendido, aproximadamente 20,343kg (vinte quilogramas e trezentos e quarenta e três gramas), não há que se falar em pena-base no mínimo legal, pelo grau de reprovabilidade, mantendo a majoração de 01 (ano).

Quanto as circunstâncias do crime, o juízo
a quo
, não majorou pena, visto que o tráfico interestadual já é causa especial de aumento de pena.

Assim, considerando que as circunstancias judiciais não são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, observa-se que o magistrado reconheceu a presença das atenuantes da confissão espontânea, bem como, da menoridade relativa, ambas previstas no art. 65, inciso I e III,
alínea
“d”, do Código Penal, razão pela qual atenuo em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multas, passando a pena provisória para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, há uma causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343, qual seja, a infração cometida ser entre os Estados da Federação, majorando assim o aumento de 1/6 da pena.

Feito a soma, resulta na pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa.

No que concerne o pedido de diminuição da pena de multa, essa se mostra incabível, por sua aplicação estar em conformidade com o art. 68 do Código Penal, sendo está calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

A quantidade da multa foi fixada, em 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa.

O valor do dia-multa será calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos, guardando proporcionalidade com a pena-base fixada.

Acerca do regime inicial do cumprimento da reclusão, o juízo sentenciante o fixou em consonância com a sanção imposta, somado ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Desta forma, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, nos termos do § 3º, do art. 33, do Código Penal c/c o enunciado nº 47 deste E. Tribunal de Justiça – MT,
in verbis:

“47. A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. ”

III-

RECONHECIMENTO DA DIMINUIÇÃO
PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI
11.343/2006.

Pleiteia a defesa que seja aplicada reconhecida à causa especial da minoração prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

A mencionada causa especial de diminuição preleciona que nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

É de se observar que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o tráfico de pequena monta pela primeira vez, mitigando a sanção penal do traficante ocasional.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende:

“(...)
A aplicação da redutora prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 depende do convencimento do Magistrado

de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa.
Neste contexto, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do redutor,
deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida
, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei 11.343/2006). (...)

(STJ – HC: 498685 SP 2019/0073415-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/05/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2019). ”

No presente caso, verifica-se que a apelante não faz jus a benesse, visto que responde por outra ação penal, por delito idêntico, na comarca de Paranatinga/MT, autos de código 85650, de modo a não preencher os requisitos constantes no artigo supramencionado.

O Superior Tribunal de Justiça entende:

“(...) I -
O benefício legal previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente
, sendo eles: i) primariedade: ii) bons antecedentes: iii) não dedicação em atividade criminosa: iv) não integrar organização criminosa.

II.

(...)

III.

Assim,
é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividade criminosa, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

(...)

(STJ – EREsp: 1431091 SP 2014/0015576-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 14/12/2016, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2017). ”

IV-

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Concernente ao pedido da defesa para a apelante recorrer em liberdade, verifico que tal pretensão se mostra prejudicada, visto que a apelante permaneceu presa durante todo processo, desde a prisão em flagrante até o presente momento, bem como estão presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Segue entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
não havendo alteração fática nos requisitos de determinaram a prisão cautelar,

é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal.
“Não há lógica em permitir que o réu, preso [...] durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 28/08/2008).

(N.U 0099803-51.2015.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 09/09/2015). ”

Desta forma, inviável a pretensão da defesa, da apelante aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso.

Por todo exposto,
provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, em favor de
Kauana Abade de Oliveira
, para afastar as circunstâncias judiciais, pois falecem de fundamentação idônea, fixando assim pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente na época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020